Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-32.2019.8.11.0029
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000512-32.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OLENIR BERNARDO BERNARDI - CPF: 141.930.609-00 (APELADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 038.833.558-01 (APELANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), MOURA&PORSCHLTDA(IMOBILIARIAMODELO) PAULOSERGIOBALDIVIA e JOSEROBERTOBALDIVIA registrado(a) civilmente como ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA – AUTOR QUE FIGUROU COMO AVALISTA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA ENTRE O RÉU E COOPERATIVA SICREDI – PAGAMENTO REALIZADO PELO AVALISTA QUE SUB-ROGOU-SE NA POSIÇÃO DE CREDOR DO DEVEDOR PRINCIPAL – TESE DE DEFESA NO SENTIDO DE QUE HOUVE O ADIMPLEMENTO DO DÉBITO, VIA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – ÔNUS DO DEMANDADO NÃO SATISFEITO – COBRANÇA DEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo o avalista quitado integralmente a cédula de crédito bancário, é possível o ajuizamento de ação de regresso contra seu avalizado, conforme art. 899, § 1o, do Código Civil.

Não se desincumbindo o demandado acerca do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC, deve ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento do valor desembolsado pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ATAÍDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da Ação regressiva de cobrança n. 1000512-32.2019.8.11.0029, movida por OLENIR BERNARDO BERNARDI, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o requerido Ataíde Garcia de Carvalho Júnior a RESTITUIR o valor desembolsado pelo autor Olenir Bernardo Bernardi, na quantia de R$ 75.239,74 (setenta e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data do desembolso (03/06/2014).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme preceitua o artigo 85 §2o, do Código de Processo Civil.

Em tempo, JULGO EXTINTO o processo, com a resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(Id. 201164702).

Em suas razões, de Id. 201164704, a apelante defende o desacerto da sentença aduzindo que, após ter sido notificado para adimplemento do contrato bancário, em 30/04/2014, entrou em contato com o apelado para propor o pagamento por meio de compensação com os valores que lhe eram devidos, pelo contrato particular de prestação de serviços para habilitação técnica de pessoas jurídicas, o qual prontamente aceitou, não restando nada a ser quitado via ação regressiva.

Salienta que a ação foi proposta quase 4 anos após o adimplemento do contrato pelo apelado, o que reforça ainda mais a existência de acordo verbal entre as partes de pagamento por meio de compensação de serviços de assistência técnica prestados a empresa Volta Grande Armazéns Gerais LTDA.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, haja vista a quitação do débito por meio do instituto da compensação, invertendo-se o ônus sucumbencial. Pugna, ainda, pela condenação do autor na repetição do indébito por pleitear dívida já paga por meio de compensação.

Sucessivamente, requer seja reconhecido o período de prestação de serviços incontroverso nos autos (06/2011 a 08/2014), sendo descontados do débito principal os valores devidos a tal título no importe de R$55.919,48.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 201164709, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que OLENIR BERNARDO BERNARDI ajuizou ação regressiva de cobrança contra ATAÍDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR sustentando que, na qualidade de avalista do requerido, teria adimplido integralmente a cédula de crédito bancário no B 405.301373, firmada junto à Cooperativa Sicredi Alto Xingu, em 03.06.2014, no valor atualizado de R$75.239,74.

Na contestação (Id 23217981), o requerido alegou que prestou serviços de assistência técnica para o autor, na função de responsável técnico da empresa Volta Grande Armazéns LTDA, no período de 01/05/2011 a 11/01/2016, porém, não recebeu a remuneração correspondente, no valor de R$1.090,00 por mês.

Asseverou que quando foi notificado pelo SICREDI para adimplir o contrato n. B 405.301373, propôs ao autor que ele pagasse a dívida e realizasse a compensação com os valores que lhe eram devidos, sendo aceita a proposta, ficando acertado que o requerido deveria continuar trabalhando na empresa até início de 2016 para quitação integral da obrigação. Por tais razões, pleiteou a improcedência dos pedidos, vez que o débito cobrado na inicial foi quitado e extinto por meio da compensação.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença de procedência. Inconformado, o apelante defende sua reforma, cujas razões elencadas no sumário relatório passo a apreciar.

Pois bem.

Impende registrar, inicialmente, que restou incontroverso nos autos que o requerido/apelante ATAÍDE GARCIA DE CARVALHO JÚNIOR celebrou contrato de empréstimo com a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Alto Xingu – SICREDI ALTO XINGU, no valor de R$65.545,34 com vencimento para 30/04/2014, consoante cédula de crédito bancário n. B40530137-3.

De igual modo, não restou controvertida a afirmativa de que o autor/apelado OLENIR BERNARDO BERNARDI figurou como avalista da obrigação pactuada entre o devedor originário e a Cooperativa de Crédito, nem de que ele realizou o pagamento integral da dívida contraída, cuja operação se deu em 03/06/2014.

Desta forma, por ter pago a dívida, o autor se sub-rogou nos direitos, ações e privilégios do credor primitivo, segundo disposição do art. 349 do CC, podendo, então, cobrar do devedor originário, ora requerido, nos termos do art. 899, §1o, do CC.

No caso em debate, apesar de o devedor não ter questionado o pagamento integral da dívida objeto do contrato no. B40530137-3 pelo garantidor (avalista) e este ter se sub-rogado nos direitos e garantias do credor originário, o apelante defende a inexigibilidade da cobrança, vez que o novo credor (apelado) aceitou a compensação de créditos, com o fim de extinguir obrigação.

Sobre a compensação, o Código Civil dispõe:

“Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

“Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.”

Sabe-se que a compensação é meio extintivo da obrigação, caracterizando-se como exceção substancial (direito material) ou de contradireito do réu, que pode ser alegada em contestação como matéria de defesa, independentemente da propositura da reconvenção, em obediência aos princípios da celeridade e da economia processual.

Se utilizando de tal instituto, o apelante defende o não pagamento da dívida cobrada pelo apelado, com base em compensação de dívidas.

Todavia, com bem elucidou o d. Magistrado
a quo
não há reciprocidade das obrigações que se pretende compensar, porquanto, o crédito que o requerido alega possuir seria oriundo de contrato de prestação de serviços para habilitação técnica de pessoas jurídicas, cujo qual, não foi celebrado com o autor OLENIR BERNARDO, mas com a empresa Volta Grande Armazéns Ltda, que não faz parte da relação jurídica discutida na lide.

Neste aspecto, ainda que restasse demonstrada a inadimplência em relação à obrigação trabalhista, restaria inviabilizada a compensação por serem pessoas distintas, ou seja, o apelante não é credor do autor, mas sim da empresa Volta Grande Armazéns, da qual este é sócio.

Além disso, mesmo no caso de se admitir a compensação convencional (voluntária), por se situar dentro do campo da autonomia privada, do poder de disposição das pessoas envolvidas, inclusive dispensando-se os requisitos do art. 369 do Código Civil, tal como alegado na contestação, essa espécie de extinção da obrigação não restou comprovada nos autos.

No ponto, peço vênia para transcrever os fundamentos da bem lançada sentença, para adotá-los como parte integrante deste voto, o que faço com o fim de evitar tautologia desnecessária,
in verbis:

“[...]

Em audiência de instrução e julgamento, o requerido confessou que o contrato de prestação de serviços vigorou somente até agosto de 2014, tal como disposto no documento de Id 24308992, que versa sobre a rescisão do contrato particular de habilitação técnica de pessoa jurídica.

As demais testemunhas ratificaram que o requerido prestou serviços para a empresa Volta Grande Armazéns Ltda somente até 2014, inclusive, a testemunha José Ricardo Mariano Pereira disse que entre 2014 e 2016 fora ele quem prestou serviços para referida empresa, de modo que, resta descredibilizada a alegação de que o requerido se comprometeu a continuar prestando serviços para a empresa do autor até janeiro de 2016, como forma de se realizar quitação integral das obrigações.

As demais testemunhas inquiridas não confirmaram a alegação de que as partes firmaram qualquer avença sobre a compensação do crédito de titularidade do autor com o possível crédito que o requerido detém com a empresa Volta Grande em decorrência de vínculo empregatício.

Dessa maneira, não tendo o requerido se desincumbido de seu ônus de comprovar a existência de obrigações recíprocas ou que o autor aceitou a proposta verbal de compensação de créditos, não há se falar em improcedência dos pedidos, vez que não comprovado acordo de compensação, tampouco o pagamento da obrigação (art. 373, II, CPC).

Por outro lado, não prospera o pedido de aplicação da penalidade de repetição do indébito em dobro, prevista no art. 940 do Código Civil, pois, não restou demonstrada a cobrança indevida, tampouco comprovada a má-fé do credor.”

Portanto, restou evidente que o demandado/apelante não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC, devendo ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento do valor desembolsado pelo autor Olenir Bernardo Bernardi, na quantia de R$75.239,74 (setenta e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em atenção ao artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em sede recursal para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024